Tribunal: TJBA
Processo: 0301300-14.2015.8.05.0088
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0301300-14.2015.8.05.0088 – Comarca de Guanambi/BA Recorrente: Aldo Berto Castro Advogado: Dr. Alekssander Rousseau Antônio Fernandes (OAB/BA: 16.989) Advogado: Dr. Alexandre Fernandes Magalhães (OAB/BA: 20.775) Recorrente: João Marcos Teobaldo Santana Advogado: Dr. Manoel Aprígio da Silveira Neto (OAB/BA: 42.797) Recorrente: Renato Bispo do Carmo Júnior Defensor Público: Dr. Luciano Trindade Rocha Recorrente: Caio Vinícius Fogaça das Neves Advogado: Dr. Alexandre Fernandes Magalhães (OAB/BA: 20.775) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Elias Silva Rodrigues Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO I, E ART. 125, NA FORMA DO ART. 70, DO CÓDIGO PENAL; ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, NULIDADE DA PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL, ALEGANDO TER SIDO OBTIDA MEDIANTE TORTURA, NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE OBJETO REALIZADO NA FASE POLICIAL, NULIDADES RELACIONADAS ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INACOLHIMENTO. VÍCIOS APONTADOS PELA DEFESA NÃO VERIFICADOS. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. SUBMISSÃO DOS RECORRENTES A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO EM FAVOR DE RENATO BISPO DO CARMO JÚNIOR. DECISÃO PROFERIDA PELA JUÍZA A QUO EM 19/06/2019, DETERMINANDO O RELAXAMENTO DA PRISÃO DE RENATO BISPO DO CARMO JÚNIOR, BEM COMO DOS DENUNCIADOS ALDO BERTO CASTRO E JOÃO MARCOS TEOBALDO SANTANA, IMPONDO-LHES MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa em face da decisão que pronunciou João Marcos Teobaldo Santana e Caio Vinícius Fogaça das Neves nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso I, e art. 125, na forma do art. 70, do Código Penal; art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69, do Código Penal, e Aldo Berto Castro e Renato Bispo do Carmo Júnior nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso I, e art. 125, na forma do art. 70, todos do Código Penal; e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69, do Código Penal. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “Consta dos autos do incluso inquérito policial, instaurado através de portaria, que, no dia 19/05/2015, por volta das 19:30 horas, no interior da residência localizada na Rua Dom Pedro II, n.º 325, Bairro Monte Pascoal, nesta Cidade [Guanambi], os acusados JOÃO MARCOS TEOBALDO SANTANA, vulgo ‘SERGINHO PITBULL’, CAIO VINÍCIUS FOGAÇA DAS NEVES, agindo com animus necandi, desferiram diversos disparos de arma de fogo, atingindo as vítimas IRAMÉLIA PRATES BATISTA, que estava grávida, e JAQUELINE LIMA TEIXEIRA, sendo que a primeira veio a óbito, junto com o feto, em decorrência das lesões, e a segunda, atingida na região da perna, não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Apurou-se nas investigações policiais que os três primeiros denunciados JOÃO MARCOS TEOBALDO SANTANA, vulgo ‘SERGINHO PITBULL’, CAIO VINÍCIUS FOGAÇA DAS NEVES, RENATO BISPO DO CARMO JÚNIOR, vulgo ‘BICO’, além do menor JOÃO DOS S. F., vulgo ‘JOÃO DE CAIPATA’, após receberem uma ordem do quarto denunciado ALDO BERTO CASTRO, vulgo ‘DELTON’, para detonar, matar, executar IRAMÉLIA PRATES BATISTA, se deslocaram para a residência da vítima em duas motocicletas, sendo que o terceiro denunciado RENATO BISPO DO CARMO JÚNIOR, vulgo ‘BICO’, e o menor JOÃO DOS S. F., vulgo ‘JOÃO DE CAIPATA’, ficaram do lado de fora da casa dando cobertura, tendo desferido alguns disparos de arma de fogo no muro da residência, enquanto os dois primeiros denunciados JOÃO MARCOS TEOBALDO SANTANA, vulgo ‘SERGINHO PITBULL’, e CAIO VINÍCIUS FOGAÇA DAS NEVES adentraram o imóvel e efetuaram vários disparos, atingindo a vítima IRAMÉLIA PRATES BATISTA, por cerca de quatro vezes, e JAQUELINE LIMA TEIXEIRA, uma única vez. Em seguida, os três primeiros denunciados evadiram-se do local, junto com o menor JOÃO DOS S. F.. Extrai-se dos autos que os executores do crime são membros da organização criminosa liderada por ALDO BERTO CASTRO, vulgo ‘DELTON’, quarto denunciado, de quem partiu a ordem para a prática do crime, que foi motivado pela disputa do controle do tráfico de drogas nesta Cidade [de Guanambi], tendo em vista que as vítimas são vinculadas à facção criminosa rival. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, os Denunciados Aldo Berto Castro e Caio Vinícius Fogaça das Neves suscitam, preliminarmente, a nulidade do processo, em razão de: a) juntada das mídias das interceptações telefônicas após a audiência de instrução; b) juntada de gravações que não interessam à instrução criminal; c) ausência de degravação dos áudios obtidos através das interceptações telefônicas; e d) ilegalidade das sucessivas renovações da quebra de sigilo telefônico; no mérito, pugnam pela impronúncia, alegando a falta de indícios suficientes de autoria delitiva. O Recorrente Renato Bispo do Carmo Júnior suscita, em suas razões, preliminarmente, as seguintes nulidades: a) nulidade da prova colhida na fase inquisitorial, alegando ter sido obtida mediante tortura; b) nulidade da interceptação telefônica, aduzindo a existência de áudios gravados sem determinação judicial; c) nulidade do feito, em razão da juntada das mídias das interceptações telefônicas após a audiência de instrução, da extensa duração das interceptações telefônicas e da falta de disponibilização das mídias com os dados interceptados; e d) nulidade da decisão de pronúncia (por excesso de linguagem); no mérito, requer a impronúncia, em razão da ausência de provas em seu desfavor, bem como o direito de recorrer em liberdade. O Recorrente João Marcos Teobaldo Santana, por sua vez, argui, preliminarmente: a) inépcia da denúncia; b) nulidade do processo, diante da ausência de perícia das interceptações telefônicas e de transcrição integral dos áudios, da duração das interceptações telefônicas e da existência de áudios gravados sem determinação judicial; e c) nulidade do reconhecimento realizado durante o inquérito policial; no mérito, postula a impronúncia. IV – Inicialmente, não merece prosperar a preliminar de inépcia da denúncia suscitada no Recurso interposto em favor de João Marcos Teobaldo Santana. Prescreve o art. 41, do Código de Processo Penal, que “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”. Na espécie, da simples leitura da inicial acusatória, verifica-se que o Ministério Público observou todos os requisitos exigidos no mencionado art. 41, do Código de Processo Penal, descrevendo, suficientemente, a conduta dos Denunciados e expondo os fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, de modo a possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, na esteira do entendimento firmado no E. Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de decisão de pronúncia prejudica a análise da alegação de inépcia da denúncia. Desse modo, rejeita-se a sobredita preliminar. V – Sustenta o Recorrente Renato Bispo do Carmo Júnior que as declarações que lhe foram atribuídas na fase extrajudicial decorreram, em verdade, de violação à sua integridade física e psíquica, resultante da ação de agentes do Estado. Não obstante as alegativas formuladas pela defesa, a tese de que o Réu Renato Bispo do Carmo Júnior fora submetido a violência psicológica e física pelos agentes policiais na fase inquisitorial não encontra ressonância nos autos, cumprindo observar que Renato foi interrogado em duas oportunidades (em 26/05/2015 e 14/07/2015, respectivamente Ids. 167866824/167866825 e Id. 167866890, ação penal de origem, PJE 1º grau), tendo relatado como se deram os fatos nas referidas ocasiões, além de ter participado de duas acareações (em 14/07/2015, com o menor João de Caipata, Id. 167866889, e em 09/07/2015, com João Marcos Teobaldo Santana - Serginho Pitbull, Id. 167866878, momento em que foi registrada a presença de dois advogados). Ademais, da leitura da decisão recorrida, depreende-se que a pronúncia não restou amparada exclusivamente na confissão extrajudicial de Renato Bispo do Carmo Júnior, tendo a Magistrada singular destacado a presença de outros elementos probatórios. Salienta-se, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento no sentido de que eventuais irregularidades ocorridas durante a fase pré-processual (investigativa) não contaminam a ação penal, sobretudo quando a pronúncia possui lastro em provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Isto posto, afasta-se a aludida prefacial. VI – Em sede preliminar, o Recorrente João Marcos Teobaldo Santana argui a nulidade do reconhecimento de objeto realizado na fase inquisitorial. Em que pese as alegações deduzidas nas razões recursais, no caso concreto, não houve a realização do ato formal de reconhecimento de objeto, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade por inobservância das formalidades legais. Cumpre ressaltar que a descrição do calçado que teria sido utilizado por um dos autores dos crimes no momento da ação delituosa é apenas uma das informações que constam no relato de Jaqueline Lima Teixeira (vítima sobrevivente) e no depoimento da testemunha Armando de Almeida Silva. Outrossim, a Magistrada a quo apontou a presença de outros elementos probatórios para demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria quanto ao Recorrente João Marcos Teobaldo Santana. Rejeita-se, pois, a preliminar. VII – Argui a defesa, ainda, a nulidade do processo, em razão da ausência de transcrição integral dos diálogos obtidos na interceptação telefônica, ausência de perícia nos áudios interceptados, duração da quebra do sigilo telefônico, com sucessivas renovações, e juntada de áudios gravados sem determinação judicial, bem como de gravações que não interessam aos fatos delituosos em apuração. Conforme jurisprudência assente nos Tribunais Superiores, não é necessária a transcrição do conteúdo integral de conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial. Ainda conforme entendimento jurisprudencial assente no Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a realização de perícia para identificação das vozes captadas por meio de interceptações telefônicas, em razão da falta de previsão expressa na Lei n.º 9.296/1996. Com relação à referida arguição de nulidade, destacou a Juíza a quo que: “as mídias contendo a integralidade das gravações obtidas” encontravam-se em pasta própria na secretaria da Vara Criminal; acrescentando que “o fato de ter sido realizada a transcrição parcial das conversas em nada prejudica a prova, pois a totalidade do material esteve à disposição das partes desde o nascedouro da ação” e que “os acusados tiveram amplo acesso a todas as provas produzidas no procedimento cautelar”. Quanto à duração da quebra do sigilo telefônico, com sucessivas renovações, doutrina e jurisprudência majoritárias sustentam que, a despeito de se prever o limite máximo 15 (quinze) dias, renováveis por mais 15 (quinze), conforme previsão do art. 5º, da Lei n.º 9.296/1996, não há qualquer restrição ao número de prorrogações possíveis, exigindo-se apenas que haja decisão fundamentando a dilatação do prazo (STJ, AgRg no HC n. 695.447/SP, Relator: Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). VIII – No que tange à aventada existência de dados interceptados sem autorização judicial, não obstante as alegativas formuladas pela defesa, não foram apontadas as gravações que teriam sido realizadas além dos limites estabelecidos nas decisões que autorizaram a quebra do sigilo telefônico. De igual modo, inviável o reconhecimento da ilegalidade da interceptação telefônica, sob a alegação de que foram juntadas gravações que não interessam aos fatos delituosos em apuração. Isto porque, a juntada de todo o conteúdo obtido por meio da interceptação telefônica possibilita à defesa manifestar-se acerca de qualquer dado, não acarretando prejuízo. Confira-se trecho da decisão recorrida: “No caso vertente, o fato de todo o material obtido através da interceptação telefônica ter sido juntado aos autos não importa em cerceamento de defesa, pois permite aos acusados amplo conhecimento de toda a prova produzida. Além disso, os relatórios foram juntados aos autos no dia 20/05/2016, tendo os Defensores apresentado suas alegações finais somente em 01/08/2017, ou seja, tempo mais que suficiente para analisar todo o conteúdo presente nos relatórios de investigação criminal e suas respectivas mídias. Nesse contexto, não há que se cogitar em qualquer prejuízo para a defesa”. IX – Foi suscitada, também, a nulidade do feito, em virtude da juntada das mídias das interceptações telefônicas após a audiência de instrução e da falta de disponibilização das mídias com os dados interceptados. Todavia, melhor sorte não assiste à defesa. Cumpre observar que o conteúdo relativo à quebra do sigilo telefônico foi anexado ao feito, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa (fls. 337/625, SAJ 1º grau). Outrossim, não obstante os dados provenientes da quebra do sigilo telefônico tenham sido anexados ao feito principal após a instrução processual, tais elementos foram submetidos à apreciação das partes, restando assegurado o exercício da ampla defesa. Conforme destacou a Magistrada singular, “o relatório do procedimento de quebra do sigilo telefônico foi submetido a exame pelas partes que puderam se manifestar e requerer o que entendessem de direito, o que comprova a não ocorrência de cerceamento de defesa. [...] tendo o relatório da interceptação telefônica sido juntado ao processo antes da prolação da sentença, e tendo as partes tido a oportunidade de pronunciar sobre o seu conteúdo e pleitear as providências consideradas cabíveis, não há que se falar em nulidade. [...] foram juntados aos autos os relatórios das interceptações telefônicas antes mesmo das alegações finais, assegurando o amplo acesso à prova, não só do relatório final como das mídias”. Afastam-se, pois, as preliminares de nulidade relacionadas às interceptações telefônicas. X – O Recorrente Renato Bispo do Carmo Júnior sustenta, também, que a Magistrada a quo incorreu em excesso de linguagem na decisão de pronúncia, todavia, razão não lhe assiste. No que tange à fundamentação da pronúncia, importante frisar que “a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal” (AgRg no Aresp 1.058.167/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017; HC 410.148/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 3/10/2017, DJe 1º/10/2017). Assim, na decisão de pronúncia, “o juiz deve adotar linguagem comedida, sem ceder a adjetivações ou prejulgamentos sobre o mérito da pretensão punitiva – até porque essa deliberação não lhe compete, sendo exclusiva dos jurados” (AgRg no HC n. 740.105/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). Na espécie, não se verifica o excesso de linguagem aventado pela defesa, na medida em que a pronúncia se limita a demonstrar a justa causa para submeter os Acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência dos crimes e dos indícios suficientes de sua autoria. Conforme destacou a insigne Procuradora de Justiça: “Com efeito, a r. decisão questionada denota uma linguagem cercada das cautelas devidas, para evitar o excesso de linguagem. Nesse sentido, ao indicar a conduta atribuída ao Recorrente, a MM. Juíza limitou-se à apreciação da materialidade e indícios de autoria, consubstanciados na prova contida nos autos, fazendo questão de repisar que os elementos fático-probatórios trazem ‘indícios de autoria’ para evitar um juízo de certeza”. Afastadas as preliminares suscitadas pelos Recorrentes, passa-se à análise do mérito recursal. XI – Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). Na hipótese vertente, havendo prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, inadmissível a impronúncia dos Recorrentes. Como bem destacado no decisio vergastado, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, dentre estes, o laudo de exame de necropsia da vítima Iramélia Prates Batista (Ids. 167866813/167866814), o laudo de ultrassonografia obstétrica (Id. 167866987), o laudo de exame de necropsia complementar (Id. 167867200, págs. 1/7), o prontuário médico de Jaqueline Lima Teixeira (Id. 167867031) e a prova oral, merecendo destaque as declarações da vítima sobrevivente Jaqueline Lima Teixeira e os depoimentos da testemunha Armando de Almeida Silva (Ids. mencionados - referentes à ação penal de origem, PJE 1º grau). XII – Nesse ponto, vale transcrever trecho da decisão de pronúncia: “A materialidade delitiva encontra-se positivada pelo laudo de necropsia de fls. 11/12, pelo laudo de ultrassonografia da vítima IRAMÉLIA PRATES BATISTA de fl. 131, o laudo de necropsia complementar de fls. 312/318, e o prontuário de atendimento médico de fls. 673/675. No que diz respeito à autoria, há nos autos indícios mais do que suficientes para pronunciar JOÃO MARCOS TEOBALDO SANTANA, CAIO VINÍCIUS FOGAÇA DAS NEVES, RENATO BISPO DO CARMO JÚNIOR e ALDO BERTO CASTRO, pelos delitos que lhes foram imputados, conforme declaração de JAQUELINE LIMA TEIXEIRA (fl. 298), do depoimento de ARMANDO DE ALMEIDA SILVA (fl. 300), os depoimentos colhidos na fase inquisitorial (fls. 14/18), o interrogatório de RENATO BISPO DO CARMO JÚNIOR na fase policial (fls. 27/28), momento em que confessou a prática dos crimes e discorreu sobre a circunstâncias do delito, e no interrogatório do menor JOÃO dos S. F. (fls. 75/76), este devidamente ratificado perante o representante do Ministério Público (fl. 81). [...] Quanto às qualificadoras, cumpre consignar que a jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal é pacífica no que diz respeito à impossibilidade de decote das qualificadoras no momento da decisão de pronúncia, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri, salvo na hipótese de elas serem manifestamente improcedentes, isto é, quando essa característica se evidenciar de plano. [...] Há nos autos indícios que revelam que os acusados podem ter praticado os crimes contra a vida indicados na exordial, em virtude da disputa pelo controle do tráfico de drogas no bairro Monte Pascoal, o que pode caracterizar a qualificadora prevista no § 2º, I, do art. 121 do Código Penal. Assim, cabe ao Soberano Tribunal do Júri analisar se restou configurada no caso dos autos a referida qualificadora. No que tange à qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do CP, [...]. In casu, a prova produzida em Juízo indica que as vítimas foram surpreendidas com o ingresso repentino de JOÃO MARCOS TEOBALDO SANTANA e CAIO VINÍCIUS FOGAÇA DAS NEVES na residência, o que pode ter dificultado a defesa das vítimas, pois foram pegas de surpresa. Dessa forma, não há, neste momento, como excluir a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, devendo o caso ser analisado com suas particularidades pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Assim, estando presentes os elementos necessários para a pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, que exige apenas prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação, caberá ao soberano Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, ex vi do art. 5º, XXXVIII, alínea ‘d’, da CF/88, exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação”. XIII – Na espécie, verifica-se que a decisão de pronúncia restou amparada em elementos probatórios colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Importa observar que, ao decidir pela pronúncia dos Recorrentes, a Magistrada a quo não mencionou o conteúdo dos relatórios das interceptações telefônicas colacionados ao feito. Como já exposto, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária à prolação da sentença condenatória. Importa lembrar, ainda, que o Julgador não é obrigado a rebater todas as teses defensivas, desde que fundamente sua decisão, apontando as questões essenciais à solução da controvérsia. Na espécie, a Magistrada a quo, após o exame do material probatório, adotou fundamentação suficiente e idônea para respaldar a decisão de pronúncia dos Recorrentes. XIV – Neste contexto, ante a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. Conforme destacou a insigne Procuradora de Justiça, “[...] o acervo carreado é suficiente para embasar a decisão de pronúncia, porque, nesta fase processual, basta a demonstração de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade delitiva. Ambos os requisitos preenchidos in casu. [...] Desse modo, o decisum está estribado em coerente arsenal probatório, em conformidade com o disposto no artigo 413, do Código de Processo Penal, razão pela qual não devem prosperar os pleitos defensivos, na busca de desconstituir a decisão vergastada”. XV – A respeito do tema, os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento no sentido de que a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o Julgador se mostra convencido da materialidade do delito e da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação; além disso, a decisão de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito da imputação e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório (STF, HC 229089 AgR, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 02/10/2023, PUBLIC 16/10/2023, e STJ, AgRg no HC n. 805.189/CE, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). XVI – Finalmente, o Recorrente Renato Bispo do Carmo Júnior postula, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade. No entanto, compulsando os autos, verifica-se que, em 19/06/2019, a Juíza a quo proferiu decisão, determinando o relaxamento da prisão de Renato Bispo do Carmo Júnior, bem como dos Denunciados Aldo Berto Castro e João Marcos Teobaldo Santana, impondo-lhes medidas cautelares diversas da prisão (Id. 167868263, ação penal de origem, PJE 1º grau). XVII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo não conhecimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado por Renato Bispo do Carmo Júnior, e pelo conhecimento e improvimento dos Recursos em Sentido Estrito, mantendo-se a pronúncia dos Recorrentes, em todos os seus termos. XVIII – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0301300-14.2015.8.05.0088, provenientes da Comarca de Guanambi/BA, em que figuram, como Recorrentes, Aldo Berto Castro, João Marcos Teobaldo Santana, Renato Bispo do Carmo Júnior e Caio Vinícius Fogaça das Neves, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.